Tribunal: TJDFT
Processo: 0723340-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Vistos etc. Conquanto tenham as partes informado que alcançaram a autocomposição do litígio na derradeira petição acostada aos autos1, o documento com as condições do instrumento celebrado não fora colacionado aos autos, inviabilizando a análise do estabelecido para eventual homologação. Ademais, a ratificação da composição e extinção do processo demanda a subscrição do acordado pelos patronos das rés, pois estão assistidas nos autos. Em sendo assim, louvando a composição alcançada, assinalo aos litigantes o prazo de 05 (cinco) dias para apresentarem o instrumento individualizado e, outrossim, promoverem a subscrição do instrumento de transação pelos patronos das rés, viabilizando, assim, sua homologação. Retire-se o processo da pauta de julgamento em que está inserido. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem manifestação das partes. I. Brasília-DF, 14 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 39204234 - Pág. 1